Tribunal: TJSP
Processo: 2013294-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Estupro
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A DEFICIÊNCIA MENTAL DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AMBOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE PARA O MANEJO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A DEFICIÊNCIA MENTAL DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AMBOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE PARA O MANEJO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2013294-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Sebastião, em que é agravante TEÓFILO TEIXEIRA ARANTES FILHO, é
agravado COLENDO 2o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo regimental. V.U.
Declara voto convergente o E. 4o Juiz, o Desembargador Ruy
Alberto Leme Cavalheiro., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA
NETO,
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO,
CESAR
MECCHI
MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO E IVANA DAVID.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50313
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL no 2013294-90.2020.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO SEBASTIÃO - (Processo no 0004279-24.2017.8.26.0587)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal
Agravante: Teófilo Teixeira Arantes Filho
Agravado: Colendo 2o Grupo de Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO TIRADO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO
DE REVISÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE
IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A DEFICIÊNCIA
MENTAL DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AMBOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE PARA O MANEJO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA –
PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA – AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo Regimental interposta por
TEÓFILO TEIXEIRA ARANTES FILHO contra decisão monocrática
deste Relator que, com fundamento no artigo 168, § 3o, do
Regimento Interno desta Corte Bandeirante, indeferiu liminarmente
o pedido revisional (fls. 30/33).
Pleiteia o provimento do recurso a fim de que o
pedido de Revisão Criminal seja processado e julgado pelo
Colegiado, culminando com a absolvição do recorrente, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento da imprestabilidade do laudo pericial que atestou a
deficiência mental da ofendida (fls. 01/05).
É o relatório.
Cuida-se de recurso tirado contra a r. decisão de fls.
30/33
que, ao apreciar o pedido revisional, o indeferiu liminarmente.
Registrou-se na decisão monocrática vergastada, in
verbis: “... A questão comporta decisão de plano.
Inobstante o esforço demonstrado pela combativa
Defensora Pública, a Revisão Criminal não comporta seguimento,
devendo ser indeferida liminarmente.
Conforme prevê o art. 621 do Código de Processo
Penal, caberá revisão criminal somente quando a sentença
condenatória contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos
autos, quando a condenação se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos ou se descobrir novas provas
da inocência do condenado.
Nenhuma a hipótese dos autos, data máxima vênia.
Na verdade, o peticionário pretende o reexame de
questões que já foram examinadas e decididas em ambos os graus de
jurisdição.
Ora, a Revisão Criminal não pode ser manejada
como sucedâneo de recurso.
É ação de natureza desconstitutiva e não pode ser
empregada como meio para reapreciar as provas ou recalcular as
penas aplicadas.
O seu escopo é somente impugnar sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenatória transitada em julgado, quando presentes as hipóteses
de cabimento previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido a lição de EDILSON MOUGENOT
BONFIM: “a revisão criminal não se presta para reavaliação de
provas já examinadas nos juízos precedentes, pois a ação revisional
não funciona como uma segunda apelação” (Código de Processo
Penal Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., p. 1.175).
No
caso
em
apreço,
encerrada
a
instrução
processual, o peticionário foi condenado à pena privativa de liberdade
de 11(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no art. 217-A, §1o, do Código Penal, porque, em
horário incerto, no dia 24 de outubro de 2017, na Rua Varginha, no
298, na cidade de São Sebastião, manteve conjunção carnal com
Edna Evangelista dos Santos, que por deficiência mental não tinha o
necessário discernimento para a prática do ato.
Pretende, agora, sem razão, a absolvição por
insuficiência de provas, pleito que não pode ser acolho porquanto,
conforme se extrai do v. Acórdão vergastado, a irresignação aventada
na presente ação revisional já foi devidamente apreciada e
rechaçada. Confira-se: “o laudo de conjunção carnal de fls. 22/24
concluiu que a vítima apresenta rotura himenal recente, evidência de
que houve conjunção carnal, e além de deflorada, ao responder o
sétimo quesito, confirmou que a ofendida sofre de deficiência metal.”
Na ocasião, ainda, ponderou-se que: “a defesa, em qualquer
momento, impugnou o referido laudo, além de não ter, no momento
oportuno, a produção de outras provas.” (fls. 319 dos autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre
ressaltar,
também,
que
a
vítima foi
categórica ao confirmar os fatos descritos na denúncia, sendo sua
palavra, consoante entendimento jurisprudencial predominante, de
elevado cunho probatório em delitos dessa natureza, mormente como
no caso, em que amparada em outros elementos (laudo pericial e
testemunhas). Neste sentido: "O entendimento desta corte é no
sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que
coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade
como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos
casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não
deixar vestígios" (STJ, REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS
MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de
13/09/2013).
Dessa feita, nenhum fato novo foi trazido aos autos
para que o veredito lançado fosse revisto por meio desta via
excepcional.
Pretende-se, na verdade, que o fato seja reexaminado
por outro órgão julgador de mesma instância, o que não é possível ser
feito.
Subsiste, assim, íntegra a coisa julgada, princípio
garantido constitucionalmente e essencial à manutenção da
segurança jurídica.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 168, §
3o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, indefiro liminarmente
o pedido (...)”
Portanto, no caso em apreço, a pretensão deduzida
reside no reexame das provas reunidas e na desconstituição da res

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicata a fim de que se conclua por resultado diverso do
anteriormente alcançado.
Ocorre que, como se viu, a pretensão não traz fato
novo ou justificação que permitisse solução diversa da lide penal.
Reitera-se,
assim,
mais
uma
vez
que
estão
ausentes, efetivamente, as hipóteses permissivas versadas nos
incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal.
Não se demonstrou, em absoluto, error in judicando,
mas somente o descontentamento com o desfecho do processo que
respondeu o peticionário, e acabou condenado.
Pretende-se, portanto, por via oblíqua, a reabertura
do debate sobre questões já superadas.
Ocorre que a “revisão criminal” não constitui
espécie anômala de apelação, como se um segundo recurso
houvesse.
A observância dos requisitos permissivos ao seu
manejo, previstos no Código de Processo Penal, é de rigor, sob pena
de grave deturpação do princípio da segurança jurídica e da coisa
julgada material.
Por tais motivos, ausentes condições específicas
para a propositura da ação revisional, o caso era mesmo de
indeferimento liminar do pedido, nos termos regimentais.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao agravo regimental.
EUVALDO CHAIB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto Convergente no 42371
Agravo Regimental Criminal no 2013294-90.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Sebastião
Agravante: Teófilo Teixeira Arantes Filho
Agravado: Colendo 2o Grupo de Câmaras de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
TEÓFILO
TEIXEIRA
ARANTES
FILHO,
qualificado nos autos, teve o pedido revisional não
conhecido, por decisão monocrática, inconformado, interpôs
o presente Agravo Regimental para o qual convirjo e cujo
relatório adoto integralmente.
É o relatório.
Por primeiro deve ser consignado que a
Revisão Criminal será admitida, nos termos do artigo 621,
do Código de Processo Penal, quando:
I

a
sentença
condenatória
for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos;
II a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III
após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias
que
determine
ou
autorize
diminuição
especial da pena.
Com relação ao pretendido pelo réu, em
que pesem os argumentos levantados, inexistem elementos
capazes de alterar o já decidido, mesmo porque o
peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo. No mencionado julgamento ficou demonstrado que
a condenação está amparada por seguros elementos de
convicção, não havendo que se falar em condenação contra a
evidência dos autos.
As
provas
colhidas
nos
autos
são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,
coerentes e convergentes, não se cogitando, portanto, em
insuficiência probatória.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
conhecido. Por último, ainda passível de ser apresentado a
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é que
neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda prova
já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma tese.
Pelo exposto, não era o caso de se
conhecer do pedido revisional interposto por TEÓFILO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TEIXEIRA ARANTES FILHO, portanto, acompanhando o D.
Relator, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
4o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EUVALDO CHAIB FILHO
119AEF08
7
9
Declarações de
Votos
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
11DC9373
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2013294-90.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.